Tribunal: TJPA
Processo: 0807628-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807628-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA

PACIENTE: FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0807628-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800503-47.2021.8.14.0014

IMPETRANTE: DRA. NORALINA PINHO VASCONCELOS OAB/PA 11906

PACIENTE: FRANCISCA TAYNÁ DE AGUIAR SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, §1º, INCISO I, DO CPP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0807628-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800503-47.2021.8.14.0014

IMPETRANTE: DRA. NORALINA PINHO VASCONCELOS OAB/PA 11906

PACIENTE: FRANCISCA TAYNÁ DE AGUIAR SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, §1º, INCISO I, DO CPP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

para Trancamento de Ação Penal
, impetrado em favor de
FRANCISCA TAYNÁ DE AGUIAR SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO
.

Alega a impetrante, resumidamente, que a paciente está sendo acusada pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 1º, inciso I; artigo 129, § 2º, inciso IV em conexão com o artigo 69, por cinco vezes; artigo 132; artigo 135 e artigo 282, parte final e parágrafo único, todos do Código Penal.

Segundo se extrai dos autos ela supostamente de forma consciente e voluntariamente, causou graves lesões às vítimas Antônia Wyslla dos Santos Moura, Danielle Lopes Guimarães, Jéssica de Souza, Roseane Ferreira Matos e Dandara do Socorro Araújo, ao realizar procedimentos estéticos além dos limites de sua profissão como farmacêutica, colocando em risco a saúde das vítimas.

Aduz que os fatos narrados não correspondem com a realidade, contudo o Ministério Público ainda assim apresentou denúncia contra a demandante.

Informa que não consta nos autos a representação das vítimas, documento imprescindível para análise das condições da ação penal além da justa causa.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal
pela falta da justa causa, além da ilegitimidade do Ministério Público
.

Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria, a qual solicitou informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data 05/06/2023, por meio da petição Id 14442963.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 14563596).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

No caso em análise, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa e pela ilegitimidade do Ministério Público.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a descrição detalhada do ocorrido, bem como em quais ilícitos penais a paciente incorreu, preenchem os requisitos do artigo, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“Honrado em cumprimentá-la, em atendimento a V.s. solicitação, presto as informações abaixo a respeito do

Processo nº 0800503-47.2021.8.14.0014 , em que é PACIENTE representado FRANCISCA TAYNÁ DE AGUIAR SOUZA, por ter ele supostamente cometido art. 129, §1º, inciso

I (lesão corporal grave- incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias) e §2º, inciso IV (deformidade permanente)

c/c art. 69 do CPB, art. 132 do CPB (Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), art. 135 do CPB (omissão de socorro), art. 282 parte final e parágrafo único do CPB (exceder limites do exercício profissional de farmacêutica e com fim de lucro).

Consta na denúncia que a denunciada FRANCISCA TAYNA DE AGUIAR SOUZA de forma consciente e voluntária lesionou

gravemente as cinco vítimas elencadas nos autos, quais sejam, ANTONIA WYSLLA DOS SANTOS MOURA, DANDARA DO SOCORRO ARAUJO PEREIRA, DANIELLE LOPES GUIMARAES, JESSICA DE SOUZA E ROSEANE FERREIRA MATOS além de ter incorrido em diversos outros ilícitos penais ao realizar procedimentos estéticos extrapolando os limites de sua profissão como Farmacêutica e trazendo riscos à saúde das vítimas.

Narra a denúncia que A vítima Dandara do Socorro Araújo após visualizar as propagandas lançadas pela paciente no Instagram para redução de gorduras com enzimas procurou-a em sua farmácia TOTALFARMA, onde foi agendada a primeira

sessão para o dia 06/08/2020, a qual foi realizada sem nenhum incomodo porém após a segunda sessão ocorrida em 11/08/2020 a vítima começou à sentir fortes dores e nódulos

avermelhados, tendo a acusada justificado que o corpo da vítima estaria rejeitando as enzimas e orientou-a a realizar

novos procedimentos com argila, pulsão e drenagem, porém como nada resolveu a vítima procurou uma unidade de saúde no dia 08/09/2020, que por sua vez encaminhou-a ao Hospital Municipal.

Ocorre que a acusada propôs levá-la até a clínica ENZIMAS BELÉM da intercorrista JOICE ROCHA, a qual realizou drenagens que nada resolveram, pois, a infecção estava alta.

Consta que a vítima foi internada por sete dias no Hospital e Maternidade do Povo de Capitão Poço para tratar a infecção causada pelas enzimas e na data de 01/10/2020 a vítima foi submetida à consulta médica e após obter o receituário para mais antibióticos procurou a acusada a qual por sua vez não mais responde as mensagens da vítima. A denúncia foi recebida em 26/09/2022 (id 78167444 - Pág. 1)

Audiência de instrução designada para o dia 02/05/2023, às 09:00hrs. Na audiência de instrução o MM. Juiz proferiu decisão verbal

sobre as preliminares suscitadas pela defesa e sobre a inversão da ordem dos meios de prova, inclusive, sobre extinção da punibilidade por ausência de representação da

vítima, o MM Juiz rejeitou a preliminar suscitada pela defesa de nulidade processual pela extinção da punibilidade em razão da

ausência de representação com reconhecimento da decadência nos termos do artigo 107, IV, DO CP C/C artigo 38

DO CPP C/C artigo 103 DO CP, pois, em suma, os fatos imputados a paciente são de natureza de ação pública condicionada e desclassificação do tipo penal de lesão corporal grave para leve necessita de maior instrução processual, ou seja, poderá ocorrer somente no final da instrução e não início

como pretenderia da Defesa, e, em seguida, determinou: (i) a intimação das assistentes de acusação para no prazo de 10 (dez) dias informarem os endereços corretos e atualizados das testemunhas ANTÔNIA ELANE DO NASCIMENTO

SATURNINO, GRACIELA CAVALCANTE, LUCIANA PIRES, sob pena de preclusão temporal; (ii) Intimação do Ministério

Público para, no prazo de 10 (dez) dias, assim entendendo, formular proposta de transação penal à denunciada quanto ao tipo penal do artigo 282 do CP. Transcorridos os prazos, com ou sem resposta, a conclusão dos autos para despacho de designação de nova audiência de instrução.

Os autos estão aguardando o decurso do prazo estabelecido pelo para posteriormente ser designada audiência de instrução.

Por fim, ressalta-se, cuida-se de processo de grande repercussão processual na Comarca e comoção pública.

Após uma análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, não é identificado nenhum tipo de constrangimento ilegal que afete o direito de liberdade da paciente no que diz respeito à ação penal. Portanto, não há fundamentos para acolher o pedido de encerramento da ação penal.

Conforme é amplamente conhecido, o encerramento de uma ação penal só é possível quando se evidencia, sem a necessidade de um exame aprofundado de provas, a atipicidade do fato, a total ausência de indícios de autoria e materialidade, ou ainda quando ocorre a extinção da punibilidade.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, é importante ressaltar que o habeas corpus não permite a produção de provas, principalmente devido à celeridade que caracteriza esse procedimento. Além disso, não deve ser utilizado como substituto de recursos regulares.

Portanto, a análise do pedido de extinção da punibilidade com base na ausência de representação fica comprometida, como já mencionado pelo magistrado, eis que os fatos imputados à paciente são de natureza de ação pública incondicionada e a reclassificação do tipo penal de lesão corporal grave para leve requer uma maior instrução processual.

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação a paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023